Tribunal: TCU
Processo: 017.677/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1974/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 12a Região Militar, em desfavor de Antônio Sérgio de Andrade, Paulo Guilherme Ribeiro Fernandes, Eugen de Almeida Wolff, Benedito Osvaldo de Melo Campos, Marcello Augusto Belizário de Andrade, Áureo Rosalino Quaresma, João Bosco Biase de Oliveira, Jorge Luiz Rodrigues e Cilene Pinheiro Duarte, em razão de irregularidades ocorridas em 2005 e 2006 no Hospital de Guarnição de Tabatinga (AM); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 225-227) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 228), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória ainda na fase interna da TCE, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a conclusão do procedimento administrativo disciplinar, em 25/2/2013, e a determinação para instauração da TCE, em 6/9/2019; e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Controle Interno do Exército Brasileiro e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.677/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Sergio de Andrade (XXX.820.304-XX); Aureo Rosalino Quaresma (XXX.311.048-XX); Benedito Osvaldo de Melo Campos (XXX.628.206-XX); Cilene Pinheiro Duarte (XXX.938.342-XX); Eugen de Almeida Wolff (XXX.567.528-XX); Jorge Luiz Rodrigues (XXX.211.107-XX); João Bosco Biase de Oliveira (XXX.244.292-XX); Marcello Augusto Belizario de Andrade (XXX.719.578-XX); Paulo Guilherme Ribeiro Fernandes (XXX.059.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Guarnição de Tabatinga. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria Julia Poletine Advincula (52.997/OAB-PE), representando Antonio Sergio de Andrade; Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59.182/OAB-DF) e André Jansen do Nascimento (51.119/OAB-DF), representando Eugen de Almeida Wolff; Alinne Silva de Souza (11714/OAB-AM), representando Aureo Rosalino Quaresma; Adriana Gomes de Oliveira (12202/OAB-AM) e Mario Vitor Magalhães Aufiero (8787/OAB-AM), representando João Bosco Biase de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.